Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715319-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLOBAL COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para aceitar o depósito judicial e suspender a exigibilidade das taxas objeto dos autos originários. O agravante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão contrária à legislação e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ao acolher o depósito caução em valores menores que o objeto da lide. Argumenta que, por se tratar de discussão de validade do lançamento de taxa, a suspensão de sua exigibilidade somente seria possível com o depósito de seu montante integral, nos termos do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinado ao agravado a necessidade de apresentar reforço de depósito com vistas a integralizar o valor das taxas discutidas no processo. Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Muito embora seja patente o interesse do agravante na questão, os elementos disponíveis nos autos não demonstram o perigo da demora, capaz de justificar o deferimento da medida pleiteada. Conforme ressaltado anteriormente, a concessão da tutela recursal pressupõe a existência da probabilidade de provimento e do perigo da demora, de forma cumulativa e o não preenchimento de um dos requisitos, como na hipótese dos autos, impede o deferimento da medida pleiteada. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator